Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009. MODULAÇÃO.
1. Não é repetível o valor recebido pelo servidor público de boa-fé, em razão de erro operacional na atuação da Administração Pública, especialmente quando possui natureza alimentar, sendo inaplicável a tese do Tema Repetitivo 1.009/STJ às ações distribuídas, na primeira instância, antes de 19/05/2021 (REsp 1769209/AL e REsp 1769306/AL).
2. Rejeitou-se a preliminar, rejeitou-se a prejudicial e deu-se provimento ao apelo.